Tribunal: TJSP
Processo: 1004530-81.2020.8.26.0405
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000784866
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1004530-81.2020.8.26.0405/50000, da Comarca de Osasco, em que é embargante
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, é embargado JOSÉ ALVES DOS
SANTOS FILHO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA
DE MELLO BELLI (Presidente) e CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO N. 39722
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1004530-81.2020.8.26.0405/50000
COMARCA: OSASCO
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: FERNANDO DOMINGUEZ GUIGUET LEAL
EMBARGANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
EMBARGADO: JOSÉ ALVES DOS SANTOS FILHO
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Atribuição
da
existência de omissão no acórdão embargado. Vício não
configurado. Caráter infringente do julgado e propósito de
prequestionamento.
Inadmissibilidade
na
hipótese.
Embargos rejeitados.
Dispositivo: rejeitaram os embargos de declaração.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o v. acórdão
de fls. 177/181, que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo
embargado, a pretexto de ter incorrido o julgado no vício da omissão.
Sustenta o embargante, em síntese, que o v. acórdão é omisso
porque foi devidamente comprovada a prestação do serviço de avaliação do veículo
financiado. Requer a atribuição de efeito infringente ao recurso, bem como a
manifestação expressa da Turma Julgadora sobre os dispositivos legais citados na
insurgência, a fim de assegurar a interposição de recursos às instâncias superiores.
É o relatório.
Os embargos declaratórios opostos não vingam, pois a extensão
possível de recurso desta natureza está precisamente definida nos incisos I, II e III, do
artigo 1.022, do Código de Processo Civil, tanto é que tal insurgência presta-se apenas a
eliminar do acórdão obscuridade, contradição e omissão, sobre ponto acerca do qual se
impunha pronunciamento, ou corrigir erro material.
No entanto, consoante se observa dos argumentos expendidos nos
embargos declaratórios opostos, não constituem seu propósito o aclaramento do
julgado, nem visam suprir omissão supostamente existente no aresto objurgado, pois
revelam a finalidade exclusiva de reexame do que já foi apreciado e decidido pela
Turma Julgadora, bem como o prequestionamento dos dispositivos legais citados na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
insurgência, o que se afigura descabido pela via eleita, à falta de configuração dos
pressupostos a que alude o artigo 1.022, I, II e III, do Código de Processo Civil.

Com efeito, manifesto o descabimento deste recurso aclaratório,
porque cristalino e pontual o posicionamento perfilhado pela Turma Julgadora acerca da
questão impugnada nos embargos declaratórios opostos, consoante se infere do trecho
do v. acórdão a seguir transcrito:
“Tarifa de avaliação do bem.
Em relação à tarifa de avaliação do bem, atento ao entendimento
consolidado no Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do Recurso
Especial n. 1.578.553/SP, em 28 de novembro de 2018, relatado pelo Ministro Paulo de
Tarso Sanseverino e processado nos moldes do artigo 1.040, do Código de Processo
Civil, no sentido de reconhecer a “validade da tarifa de avaliação do bem dado em
garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro
do contrato, ressalvada a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente
prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso
concreto”, assiste razão ao recorrente em seu pedido de reconhecimento da
ilegitimidade de questionada exação.
É que, na hipótese em apreço, conquanto seja moderado o valor
da tarifa de avaliação do bem exigida da parte autora, no momento da pactuação da
cédula de crédito bancário que é objeto desta ação revisional (fls. 121/124), tendo em
vista que o valor de R$ 450,00, cobrado a esse título (quadro III, campo 10, fls. 123),
corresponde a menos de 2% do valor do veículo financiado, não poderá esta
circunstância, só por si, resultar necessariamente na legitimidade de tal exação. Ora,
ainda que o valor da tarifa não seja abusivo, fato é que, consoante preconiza aludido
recurso repetitivo, cumpre ao fornecedor comprovar a efetiva prestação do serviço,
pois a “validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da
cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvada
a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado”.
É certo que a instituição financeira trouxe aos autos o
documento de fls. 125/126 com a resposta, porém constam do termo de avaliação
somente dados gerais do veículo e informação de que o seu estado é bom, o que em
hipótese alguma pode ser equiparado a laudo de avaliação do bem [muito menos
justificar a cobrança de R$ 450,00 para tanto], a par do que não veio para o feito
prova do pagamento efetuado, a esse título, ao prestador do serviço, de sorte que não
está demonstrada de modo convincente, seja a efetiva realização do serviço, seja o
pagamento ao prestador do serviço supostamente contratado, razão pela qual não se
sustenta a cobrança de tarifa dessa natureza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Logo, neste ponto, merece a insurgência guarida para que seja
declarada a nulidade da cláusula da cédula de que ora se cuida que prevê a cobrança
da tarifa de avaliação do bem (quadro III, campo 10 fls. 123).” (fls. 180/181).
De se consignar, por fim, que “não viola o art. 535 do CPC, nem
nega prestação jurisdicional, o acórdão que, mesmo sem ter examinado individualmente
cada um dos argumentos trazidos pelo vencido, adotou, entretanto, fundamentação
suficiente para decidir de modo integral a controvérsia” (STJ, REsp 621.680-0/RJ, Rel.
Min. Denise Arruda, j. 06/12/ 2005, in Boletim do STJ no 01/2006, pág. 20).
Logo, inexistindo omissão que deva ser suprida, caso repute que
houve violação à legislação constitucional e infraconstitucional, deve o embargante
agitar os temas por meio dos recursos próprios, mesmo porque não se revestem estes
embargos de idoneidade jurídico-processual para sanar eventual equívoco do julgado na
aplicação da norma legal.
Ante o exposto, rejeito estes embargos de declaração.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Desembargador Relator
(assinatura eletrônica)